Tribunal: TJMT
Processo: 1039626-88.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039626-88.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDNEIA CARLOS DA COSTA - CPF: 514.534.361-20 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039626-88.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Edneia Carlos da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso a parte Autora conta que recebeu cobranças acima da média nos meses de setembro/2021, no valor de R$739,40 – 419kWh e novembro/2021, no valor de R$526,83 – 419 kWh, aduz que realizou reclamação administrativa, mas não logrou êxito em solucionar o problema. Conta, ainda, que houve a suspensão dos serviços de energia elétrica em sua residência.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que realizou inspeção na UC da parte Autora, em 27/10/2021, e não foi encontrada quaisquer irregularidades, portanto, o aumento do consumo na residência da Autora é decorrente do efetivo consumo, bem como alega que na época houve mudança de bandeira tarifária e alteração de temperatura, sendo uma temporada mais quente.

4. Ao analisar os autos, verifica-se que no histórico de contas, juntada a contestação, que somente nos meses questionadas, quais sejam, setembro e novembro/2021, houveram um aumento, com relação ao período de 06 (seis) meses anterior, conforme abaixo colaciono.

5. Todavia, com relação aos meses subsequentes houve uma queda considerativa nos valores cobrados, segue abaixo:

6. Portanto, resta demonstrado que as faturas são indevidas, somado ao fato de que não há justificativa para o aumento repentino nas faturas de cobranças, o que configura falha na prestação de serviço.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, cumulado com o art. 6º da Lei 9.099/95, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais
, para: 1. Ratificar a liminar concedida (id. 72769805); 2.
Declarar a inexistência dos débitos indicados na fatura de setembro de 2021 no valor de R$ 739,40
(setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) e
na fatura de novembro de 2021 no valor de R$ 526,83
(quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos). 3. Determinar que a empresa Reclamada
proceda o imediato refaturamento das faturas dos meses de setembro e novembro/2021
, que apontam consumo de 419 kWh, para constar o consumo referente à média correspondente aos 06 (seis) ciclos/meses anteriores ao primeiro aumento, sendo o equivalente a 278 kWh. 4.
Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (11/01/2022– comparecimento voluntário id. 74675738)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022